Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTIGOS 186 E 927 DO CC. FALTA DE DEVER DE CUIDADO. PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS NÃO ADOTADAS. AUSÊNCIA DA EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.130,00 (três mil cento e trinta reais), a título de indenização por danos materiais. Em suas razões, o recorrente sustenta que a parte autora não demonstrou o nexo causal entre a conduta da associação e o acidente. Defende que o ocorrido se deu por força maior e que a culpa pertence exclusivamente a vítima. Aduz que não há configuração de ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos causados, pela notável ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil (art. 186 e art. 927, CC). Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 62623698 e ID 62623699. Contrarrazões apresentadas (ID 62623704).
3.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas.
4. Narra a autora que no dia 30/11/2023, seu veículo atingido por um contêiner de propriedade da recorrente. Por consequência da colisão, suportou danos materiais no valor de R$ 3.130,00 (três mil cento e trinta reais). Diante disso, pleiteou a presente ação em busca de ressarcimento pelos danos sofridos.
5. Conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (...) Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Deste modo, para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente causado, devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa.
6. No caso em tela, verifica-se, pelos fatos narrados e pelas fotos de ID 62613203 a ID 62613206, que o contêiner pertencente à parte recorrente atingiu o veículo da parte autora. Isto significa que cabia à recorrente adotar as precauções necessárias para evitar que o contêiner se deslocasse devido aos ventos fortes ocasionados pelas chuvas ocorridas no dia dos acontecimentos, uma vez dotado de rodas, o que facilitou seu movimento pela via pública. Portanto, tendo em vista que o container se encontrava em local no qual havia o trânsito de pessoas devido a ser uma área comercial, era indispensável que a parte ré fixasse o objeto em um local seguro, de forma a impedir seu deslocamento para a via pública.
7. Diante disso, resta claro e evidente que a recorrente falhou com seu dever de cuidado ao agir com negligência e não tomar as medidas necessárias para impedir a movimentação do contêiner.
8. Quanto ao ocorrido ter se dado devido a força maior, razão não assiste a recorrente. Não se pode alegar exclusão da responsabilidade civil por força maior, visto que o dano era evitável com a adoção de medidas adequadas. O acidente foi causado pela negligência da parte recorrente, e não pela chuva que ocorreu no dia dos fatos. Ademais, ressalta-se que a culpa não se confunde com fato fortuito ou força maior, portanto, se o ocorrido é fruto de omissão no dever de cuidado, não há como afastar a responsabilidade. Logo, é devido que a ré arque com pagamento da quantia de R$ 3.130,00 (três mil cento e trinta reais), devido aos danos materiais sofridos pela parte autora, conforme orçamentos juntados de ID 62613207 a ID 62623660.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.